Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600262-79.2024.6.16.0041
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
28/04/2025
Número: 0600262-79.2024.6.16.0041

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 21/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n.º 0600262-
79.2024.6.16.0041, que julgou improcedente a representação eleitoral e resolveu o mérito, na forma
do art. 487, I, do CPC (Representação por propaganda eleitoral irregular ajuizada pelo Ministério
Público Eleitoral com fulcro no art. 19, §§ 7º e 8º, da Resolução 23.610/2019 do TSE, em face de
Vanderlei Rodrigues. Argumentou que chegou ao conhecimento do Parquet, através de vistoria in
loco, que o candidato a vereador representado realizou propaganda irregular, por meio de seus
apoiadores, ao derramar santinhos nos arredores de local de votação (Rua Edson Ricardo de Lima,
255, Conjunto Luiz de Sá, Londrina/PR). Pontuou que a grande quantidade denota a
responsabilidade da parte promovida, que violou as regras constantes na Resolução 23.610/2019
do TSE. Ainda, que o candidato tem o dever de cuidar dos aludidos materiais publicitários e evitar
que sejam utilizados irregularmente). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
VANDERLEI RODRIGUES (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44475858
28/04/2025
11:45
Acórdão
Acórdão

Num. 44475858 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:45:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811452041600000043418975
Número do documento: 25042811452041600000043418975
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:31:42
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.725

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600262-79.2024.6.16.0041 – Londrina –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: VANDERLEI RODRIGUES
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. DERRAME DE
SANTINHOS. RESPONSABILIDADE DO
CANDIDATO. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
pelo
Ministério Público Eleitoral contra sentença
proferida pelo Juízo da 41ª Zona Eleitoral
de Londrina/PR, que julgou improcedente a
representação por propaganda eleitoral
irregular consistente no derramamento de
santinhos nas imediações de local de
votação.
2. Sentença entendeu que a quantidade de
santinhos era diminuta e que não há provas
suficientes
para
caracterizar
a
responsabilidade do candidato/beneficiário.
3. O Ministério Público Eleitoral recorreu,
alegando que: (i) a grande quantidade de
santinhos dispersos evidencia a prática
irregular;
(ii)
a
responsabilidade
do

Num. 44475858 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:45:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811452041600000043418975
Número do documento: 25042811452041600000043418975
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:31:42
candidato pela posse e distribuição dos
materiais é objetiva; (iii) o impacto da
propaganda irregular no ambiente eleitoral é
significativo.
4.
Contrarrazões
da
parte
recorrida
sustentam a inexistência de prova suficiente
da responsabilidade do candidato e a falta
de impacto significativo na ordem pública.
5. Procuradoria Regional Eleitoral opinou
pelo
conhecimento
e
provimento
do
recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão: (i)
verificar se há provas suficientes para
caracterizar
a
responsabilidade
do
candidato pelo derramamento de santinhos;
e (ii) definir se a quantidade de material
encontrado
caracteriza
a
propaganda
irregular nos termos da legislação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A Resolução TSE nº 23.610/2019, em
seu art. 19, §§ 7º e 8º, prevê que o
derramamento de santinhos configura propaganda irregular, prescindindo de
notificação prévia para responsabilização
do candidato, desde que as circunstâncias
indiquem
impossibilidade
de
desconhecimento.
8. O art. 37, § 1º, da Lei nº 9.504/1997
estabelece multa para a veiculação de
propaganda irregular em bens públicos e de
uso comum.
9. As provas fotográficas demonstram
quantidade expressiva de santinhos do
candidato recorrente nas proximidades do
local de votação, corroborando a presunção
de responsabilidade.
10. A jurisprudência do TSE admite a
presunção
de
responsabilidade
do
candidato quando há expressiva quantidade
de material de campanha em locais de

Num. 44475858 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:45:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811452041600000043418975
Número do documento: 25042811452041600000043418975
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:31:42
votação, dispensando-se prova direta de
autoria.
11. A multa deve observar os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, sendo
fixada no valor mínimo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso Eleitoral conhecido e provido
para reformar a sentença e julgar procedente a representação eleitoral,
aplicando ao recorrente multa no valor de
R$ 2.000,00, nos termos do art. 37, § 1º, da
Lei nº 9.504/1997.
Tese de julgamento: "A presença de grande
quantidade de santinhos de candidato em
via pública nas proximidades de local de
votação no dia do pleito configura propaganda eleitoral irregular e gera presunção de anuência do candidato
beneficiado, dispensando prova direta de
autoria."
Dispositivos relevantes citados
· Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 1º.
· Resolução TSE nº 23.610/2019, art.
19, §§ 7º e 8º.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral em face da sentença
proferida pelo Juízo da 41ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, na qual a MMª Juíza a quo julgou

Num. 44475858 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:45:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811452041600000043418975
Número do documento: 25042811452041600000043418975
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:31:42
improcedente a representação proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL por derrame de
santinhos face VANDERLEI RODRIGUES.
Na origem foi proposta Representação por Propaganda Eleitoral Irregular em face de
VANDERLEI RODRIGUES, por supostamente promover a propaganda irregular consistente em
derrame de santinhos, através de seus apoiadores, nas imediações da Escola Municipal Salim
Aboriham, local de votação no município de Londrina/PR.
Sobreveio a r. sentença, id. 44147806, em que o Juízo a quo julgou improcedente a
representação eleitoral por entender que as imagens coligidas aos autos demonstram diminuta
quantidade de santinhos (de diversos candidatos) na calçada e/ou à margem do meio-fio, o que
seria insuficiente para a configuração do ilícito eleitoral suscitado, e que em razão dessa ínfima
quantidade do material registrado revela a impossibilidade do candidato/beneficiário ter tido
conhecimento da propaganda, sendo forçosa a rejeição da tese prefacial.
Irresignado com a r. sentença, o Ministério Público Eleitoral interpôs Recurso Eleitoral, id.
44147812, em que aduz: 1) as fotografias colacionadas aos autos preenchem os requisitos
quanto ao local de votação e entorno em que ocorreu o derramamento e a identificação dos
envolvidos nos materiais eleitorais dispersados no local; 2) a grande quantidade derramada
demonstra que não se trata de simples eleitores com poucos impressos os autores da conduta,
mas sim apoiadores com acesso a grande quantidade de material de campanha, portanto, de
responsabilidade do candidato; 3) todos os candidatos, partidos e coligações detêm o domínio
dos respectivos materiais de propaganda confeccionados, sendo responsáveis pela posse,
guarda, distribuição, bem como posterior limpeza e destinação final dos resíduos gerados, razão
pela qual, resta evidente, a respectiva responsabilidade no presente caso; 4) da fotografia anexa
à representação que os santinhos derramados defronte do local de votação geraram poluição
visual, na medida em que espalhados pela via pública e além disso, havia intensa movimentação
de eleitores, conforme consta da fotografia anexa à representação. Ao final, requereu fosse o
recurso conhecido e provido para, reformando-se a r. sentença, reconhecer a prática da
propaganda irregular em desacordo com o art. 19, §§ 7º e 8º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
Em suas contrarrazões, id. 44163120, a parte Recorrida aduziu que: 1) o disposto no § 7º, art. 19,
da Resolução TSE nº 23.610/2019 se aplica a casos em que ocorre verdadeiramente um derrame
de santinhos e, além disso, exige-se anuência do candidato; 2) para que o derramamento de
santinhos se caracteriza, é necessário que haja prova de que houve distribuição excessiva de
materiais impressos de propaganda eleitoral de forma a interferir na limpeza urbana e na
organização do espaço público, o que não ocorreu no presente caso; 3) não há evidências
concretas que demonstrem a prática de tal ato pelo Recorrido, pois, o simples fato de haver
folhetos de propaganda eleitoral disponíveis ou em circulação não configura o "derrame de
santinhos", especialmente se não houve impacto significativo na ordem pública ou na paisagem
urbana; 4) não há provas de que o Recorrido tenha incorrido na prática de "derrame de
santinhos", sendo inviável qualquer punição com base em uma infração não comprovada; 5)
houve a atuação do candidato dentro dos limites da legalidade, sem qualquer intenção de causar
perturbação ou de utilizar a propaganda impressa de maneira excessiva; 6) não houve anuência
prévia ou participação direta do Recorrido na execução de tais atos; 7) para que se configure uma
responsabilidade direta do candidato sobre ações de campanha, é essencial que seja
demonstrado que ele tinha pleno conhecimento e aprovou previamente a distribuição dos

Num. 44475858 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:45:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811452041600000043418975
Número do documento: 25042811452041600000043418975
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:31:42
materiais de propaganda eleitoral em questão, o que não se comprovou nestes autos. Ao final,
requereu fosse negado provimento ao Recurso Eleitoral interposto.
Em vista à Procuradoria Regional Eleitoral, houve a manifestação de id. 44153956, em que o i.
Procurador entendeu pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do Recurso Eleitoral
interposto.
Vieram os autos conclusos.
Em despacho de id. 44176061, esta relatoria determinou a intimação às partes para se
manifestarem quanto ao interesse em realizar conciliação através do Núcleo Permanente de
Solução de Conflitos da Justiça Eleitoral do Paraná.
O i. representante do Parquet não se manifestou acerca da intimação e, a parte recorrida,
manifestou não haver interesse na realização de conciliação, conforme se infere da petição de id.
44284221, retornando os autos para esta relatoria dar continuidade ao regular processamento do
recurso interposto
É o relatório.

VOTO
II.i. Da admissibilidade
O Recurso Eleitoral é tempestivo, pois a intimação da r. sentença foi realizada através de Mural
Eletrônico, em 17/10/2024 - quinta-feira, id. 44147809, e o Recurso Eleitoral foi protocolado em
18/10/2024 – sexta-feira, conforme se infere no id. 44147812.
O prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º, da Lei das Eleições,
regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
do Recurso Eleitoral.

II.ii. Do mérito
O objeto recursal centra-se na infração de derrame de santinhos prevista nos §§ 7º e 8º, art. 19,
da Resolução TSE nº 23.610/2019, que estabelecem o seguinte:
Art. 19. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou
que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação
pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e
outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer
natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes,
faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados (Lei nº 9.504/1997, art. 37, caput) .

Num. 44475858 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:45:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811452041600000043418975
Número do documento: 25042811452041600000043418975
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:31:42
[...]
§ 7º O derrame ou a anuência com o derrame de material de propaganda no local
de votação ou nas vias próximas, ainda que realizado na véspera da eleição,
configura propaganda irregular, sujeitando-se a infratora ou o infrator à multa
prevista no § 1º do art. 37 da Lei nº 9.504/1997 , sem prejuízo da apuração do
crime previsto no inciso III do § 5º do art. 39 da Lei nº 9.504/1997 .
§ 8º A caracterização da responsabilidade da candidata ou do candidato na
hipótese do § 7º deste artigo não depende de prévia notificação, bastando a
existência de circunstâncias que revelem a impossibilidade de a pessoa beneficiária
não ter tido conhecimento da propaganda.
[...]
E, no mesmo sentido, cite-se o § 1º, art. 37, da Lei nº 9.504/1997, que assim dispõe:
Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou
que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação
pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e
outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer
natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes,
faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de
2015) (Vide ADPF Nº 548)
§ 1º A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste
artigo sujeita o responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do
bem e, caso não cumprida no prazo, a multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil
reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais). (Redação dada pela Lei nº 11.300, de 2006)
[...]
O Ministério Público Eleitoral apresentou Representação por Propaganda Eleitoral Irregular, pois,
no entendimento da i. representante do Parquet, o Representado infringiu aos normativos
supramencionados, ocasionando, através de seus apoiadores, o derramamento de santinhos nas
imediações da Escola Municipal Salim Aboriham, local de votação em Londrina/PR.
Em suas razões recursais, a Recorrente menciona que, para a caracterização do ilícito eleitoral
de derramamento de santinhos, segundo entendimento jurisprudencial, devem estar presentes
três requisitos: a) comprovação das imagens do local de votação ou seu entorno; b) identificação
dos envolvidos nos volantes dispersados; c) constatação da expressiva quantidade de material
gráfico derramado, e; d) demonstração do conhecimento pelos beneficiários, de acordo com as
circunstâncias do caso.
Assevera que referidos requisitos se encontram presentes nas provas coligidas aos presentes
autos.
Entendo ser procedente a insurgência da Recorrente.

Num. 44475858 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:45:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811452041600000043418975
Número do documento: 25042811452041600000043418975
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:31:42
Em que pese as imagens colacionadas aos autos nos ids. 44147786, 44147787 e 44147788 não
se prestarem a comprovar o derramamento de santinhos pelos apoiadores do Recorrido, a
imagem de id. 44147785 é bastante esclarecedora e traz os elementos necessários a caracterizar
o ilícito eleitoral, objeto destes autos, conforme se observa a seguir:

No documento de id. 44147784, em que se foram colacionadas 05 (cinco) unidades do santinho
do candidato VANDERLEI RODRIGUES, é possível assimilar as características desse material,
quais sejam: 1) a imagem do candidato e, ao fundo, a cor verde (tom relativamente claro); 2) o
número do candidato, 70123, em tom laranja; 3) metade de quatro formas quadriláteras ao final

Num. 44475858 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:45:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811452041600000043418975
Número do documento: 25042811452041600000043418975
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:31:42
dos santinhos, uma à esquerda, em amarelo; em seguida, outra em tom verde claro; em seguida,
outra laranja e, finalmente, uma última, em cor branca.
Esse detalhamento do santinho é importante para demonstrar que, no documento de id.
441477785, é possível constatar a presença de, ao menos, 25 (vinte e cinco) desses santinhos
virados de frente e outros 06 (seis), aproximadamente, virados de verso, nos quais é possível,
pela aproximação da imagem, constatar o número 70123, do candidato VANDERLEI
RODRIGUES, neles consignados. Vários outros santinhos localizados na imagem, diga-se de
passagem, apresentam o mesmo padrão, mesmo tamanho, cores, sendo possivelmente desse
mesmo candidato.
Além disso, é importante destacar que não se verifica nesse material apresentado na imagem,
que estivessem dobrados, cortados, ou de qualquer forma alterados, como ocorre quando
pessoas utilizam material dessa natureza, levando-o nos bolsos dobrados ou com eventuais
rasuras.
Disso também é possível concluir que esse material foi lançado no referido local, e não foi objeto
de uso. A situação peculiar desse material (inalterado em sua forma), permite essa conclusão.
Nessa senda, restou claro que o material foi deliberadamente jogado no referido local, com o
intuito de que eleitores o acessassem para votar no candidato, ora recorrente, trazendo-lhe
vantagem indevida no pleito, restando caracterizada a prática do ilícito eleitoral de derramamento
de santinhos.
Muito embora os normativos que regem a matéria não especifiquem de forma conclusiva o
quantum que caracterizaria o derramamento de santinhos, a quantidade lançada no chão deve
ser tal que indique que o candidato não poderia se eximir da irregularidade apurada - que não
poderia alegar desconhecimento desse fato - o que se observa claramente na imagem de id.
441477785, nos presentes autos.
Os candidatos, os partidos e as coligações são responsáveis pela aquisição, guarda e distribuição
de seu material de campanha, é certo que a responsabilidade do candidato resta demonstrada se
as circunstâncias e as peculiaridades do caso específico revelarem a impossibilidade de
desconhecimento pelo beneficiário, consoante dicção do art. 40-B, parágrafo único, da Lei nº
9.504/1997, in verbis:
Art. 40-B - A responsabilidade do candidato beneficiado pela propaganda irregular
estará demonstrada, se este intimado da existência da propaganda irregular, não
providenciar, no prazo de quarenta e oito horas, sua retirada ou regularização e,
ainda, se as circunstâncias e as peculiaridades do caso específico revelarem a
impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda.

Pela leitura desse normativo, extrai-se que, havendo quantidade substancial do material de
propaganda apreendido, não se pode falar de impossibilidade de o beneficiário não ter tido
conhecimento da propaganda irregular e, como consequência, caracteriza-se a existência da
responsabilidade objetiva do Representado, o que restou comprovado nos presentes autos.

Num. 44475858 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:45:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811452041600000043418975
Número do documento: 25042811452041600000043418975
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:31:42
Assim, restou caracterizada a infringência efetiva dos normativos aventados, mormente pela
concentração do material objurgado, inalterado em sua forma e, em quantidade expressiva.
Nesse sentido, cite-se julgados de outros regionais:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. DERRAME DE SANTINHOS NAS PROXIMIDADES DE
LOCAL DE VOTAÇÃO. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO.
REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
I. CASO EM EXAME
Recurso Eleitoral interposto por candidato ao cargo de vereador contra sentença
que julgou procedente a representação eleitoral e o condenou ao pagamento de
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pela prática de propaganda eleitoral
irregular, caracterizada pelo derramamento de santinhos nas imediações de local
de votação no dia do pleito, em afronta ao artigo 243, III, do Código Eleitoral, e ao
artigo 37, §1º, da Lei nº 9.504/1997. O recorrente alega ausência de provas
suficientes para vincular sua responsabilidade ao ilícito e requer a redução da multa
ao mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para
caracterizar a responsabilidade do recorrente pelo derramamento de santinhos nas
proximidades do local de votação; e (ii) determinar se a multa aplicada deve ser
reduzida em observância ao princípio da proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral estabelece a presunção de
responsabilidade do candidato pelo material de sua campanha encontrado em
grande quantidade em locais estratégicos, especialmente nas imediações de
seções eleitorais no dia do pleito, sendo desnecessária prova direta de autoria ou
anuência.
No caso dos autos, os registros fotográficos e vídeos juntados pelo Ministério
Público Eleitoral demonstram a presença expressiva de santinhos do recorrente nas
proximidades do local de votação, suficiente para caracterizar a propaganda
irregular e atrair a presunção de responsabilidade.
A alegação de que o material poderia ter sido descartado por terceiros não afasta a
responsabilidade do candidato beneficiado, conforme entendimento consolidado do
Tribunal Superior Eleitoral.
A fixação da multa deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade,
considerando a gravidade da infração e a inexistência de circunstâncias agravantes

Num. 44475858 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:45:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811452041600000043418975
Número do documento: 25042811452041600000043418975
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:31:42
ou reincidência do recorrente.
O magistrado de primeiro grau não fundamentou concretamente a imposição de
multa acima do mínimo legal, razão pela qual se impõe a sua redução para R$
2.000,00 (dois mil reais), patamar mínimo previsto no artigo 37, §1º, da Lei nº
9.504/1997.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido parcialmente.
Tese de julgamento:
A presença de grande quantidade de santinhos de candidato em via pública
nas proximidades de local de votação no dia do pleito configura propaganda
eleitoral irregular e gera presunção de anuência do candidato beneficiado,
dispensando prova direta de autoria.
A fixação da multa por propaganda eleitoral irregular deve observar os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, sendo necessária fundamentação concreta para
sua majoração acima do mínimo legal.
Dispositivos relevantes citados: Código Eleitoral, art. 243, III; Lei nº 9.504/1997, art.
37, §1º; Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 19, §§7º e 8º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-AREspE nº 060099492, Rel. Min.
Floriano de Azevedo Marques, j. 31/05/2024; TRE-ES, RE nº 060021254, Rel. Des.
Renan Sales Vanderlei, DJE 07/11/2024.
(TRE – ES - RECURSO ELEITORAL nº060039947, Acórdão, Des. Marcos Antonio
Barbosa De Souza, Publicação: DJE - Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do ES,
19/02/2025.) (Grifei)

ELEIÇÕES 2024. RECURSOS ELEITORAIS. JULGAMENTO CONJUNTO.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. DERRAME DE SANTINHOS. AUTO DE
CONSTATAÇÃO. FATO INCONTROVERSO. ISENÇÃO DA RESPONSABILIDADE
DO CANDIDATO A VICE-PREFEITO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. CONJUNTO
DA POSTULAÇÃO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE
REITERAÇÃO DA CONDUTA. BOA-FÉ. REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO
LEGAL. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS.
I. CASO EM EXAME
1. Os presentes recursos eleitorais foram interpostos por JEFERSON RODOLFO
GOMES COSTA e RICARDO PAULINO DA SILVA, respectivamente candidatos a
prefeito e vice-prefeito eleitos de Brejinho/RN nas eleições de 2024, em face de

Num. 44475858 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:45:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811452041600000043418975
Número do documento: 25042811452041600000043418975
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:31:42
sentença do Juiz da 44ª Zona Eleitoral que julgou parcialmente procedentes
representações conexas.
2. O juízo a quo condenou cada recorrente ao pagamento de multa de R$ 5.000,00
por prática de propaganda eleitoral irregular, consistente no derramamento de
material gráfico nas proximidades e dentro de dois locais de votação, no dia das
eleições de 2024 (06/10/2024), conforme disposto no art. 37, §1º, da Lei nº
9.504/1997 e art. 19, §§7º e 8º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
3. Os recorrentes sustentam a ausência de responsabilidade pelo ato, alegando
que a infração foi praticada por terceiros, além da quebra do princípio da isonomia.
Requerem a reforma da sentença para afastamento da condenação ou a exclusão
da responsabilidade do vice-prefeito, com a redução da multa aplicada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se os recorrentes devem ser
responsabilizados pelo derramamento de santinhos próximo a locais de votação,
mesmo sem a comprovação de participação direta; (ii) saber se é possível isentar
da sanção o candidato a vice-prefeito, por supostamente não ter tido participação
na administração da campanha; (iii) verificar se a multa imposta é proporcional à
conduta (análise em decorrência do conjunto da postulação - art. 322, § 2º, do
CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O derramamento de santinhos em vias públicas próximas a locais de votação
configura infração eleitoral, conforme previsto no art. 37, §1º, da Lei nº 9.504/1997 e
no art. 19, §§7º e 8º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
6. A legislação eleitoral não exige a notificação prévia do candidato para configurar
a irregularidade, bastando a existência de circunstâncias que indiquem a
impossibilidade de desconhecimento por parte dos beneficiários.
7. No caso, as provas apresentadas demonstram a expressiva quantidade de
material gráfico dos recorrentes nos arredores e dentro de locais de votação, fato
incontroverso e corroborado por autos de constatação e imagens anexadas aos
autos.
8. A jurisprudência deste Tribunal e do Tribunal Superior Eleitoral é pacífica no
sentido de que a responsabilidade do candidato pelo controle de seus materiais de
campanha presume-se, independentemente de prévia notificação, desde que haja
verossimilhança de sua ciência.
9. A corresponsabilidade do candidato a vice-prefeito pelo ilícito é inequívoca, pois
o material publicitário para cargos majoritários deve ser produzido em conjunto,
conforme determina o art. 12 da Res.-TSE nº 23.610/2019. Tal produção conjunta,

Num. 44475858 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:45:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811452041600000043418975
Número do documento: 25042811452041600000043418975
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:31:42
por sua vez, resta evidenciada pela foto constante nos impressos que podem ser
visualizados na prova colacionada aos autos, as quais trazem a propaganda de
ambos os recorrentes. Desse modo, pelo simples fato de ser candidato a vice-
prefeito, não se exime o recorrente da responsabilidade pelo derrame irregular dos
santinhos. Nesta exata linha, confira-se: TRE/MA, REl 060112423/MA, rel. Des.
Ferdinando Marco Gomes Serejo Sousa, j. 28/11/2024, DJe 01/12/2024.
10. Quanto à dosimetria da penalidade, diante da ausência de contumácia e
considerando que os recorrentes tomaram medidas imediatas para recolher os
materiais assim que cientes, o que denota boa-fé e espírito colaborativo com a
Justiça Eleitoral para o bom andamento do pleito, aplica-se o princípio da
proporcionalidade para reduzir a multa ao mínimo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Conhecimento e, em parcial consonância com a Procuradoria Regional
Eleitoral, parcial provimento dos recursos interpostos por JEFERSON RODOLFO
GOMES COSTA e RICARDO PAULINO DA SILVA para reduzir a multa imposta ao
valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a cada recorrente, em condenação única para
ambos os processos.
* Tese de julgamento: "A responsabilização dos candidatos beneficiários por
derramamento de material de campanha (derrame de santinhos) próximo e
dentro de locais de votação não depende de notificação prévia, sendo aferida
pela verossimilhança das circunstâncias, notadamente quando revelarem a
impossibilidade de que não tivessem conhecimento da propaganda; contudo,
a penalidade deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com
aplicação da sanção no patamar legal mínimo, sobretudo nos casos em que não
houve recalcitrante reincidência, bem como quando não são identificadas
circunstâncias que indiquem má-fé ou gravidade da conduta.".
* Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.504/1997, art. 37, §1º;
- Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 19, §§7º e 8º
* Jurisprudência relevante citada:
- TRE/RN, RE 060009216, rel. Des. Ricardo Procópio Bandeira de Melo, DJe
19/12/2024;
- Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial
Eleitoral 060281053, rel. Min. André Ramos Tavares, DJe 17/09/2024;
- TRE/MA, REl 060112423/MA, rel. Des. Ferdinando Marco Gomes Serejo Sousa, j.
28/11/2024, DJe 01/12/2024;

Num. 44475858 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:45:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811452041600000043418975
Número do documento: 25042811452041600000043418975
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:31:42
- REl 060004591, rel. Des. Fabio Luiz De Oliveira Bezerra, j. 04/10/2024, PSESS.
(TRE – RN - RECURSO ELEITORAL nº060040463, Acórdão, Des. Daniel Cabral
Mariz Maia, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, 11/02/2025.) (Grifei)

Por esses fundamentos e, pelo que foi exposto nestes autos, o provimento ao Recurso Eleitoral é
medida que se impõe, para o fim de reformar a r. sentença, julgar procedente a Representação
Eleitoral apresentada pelo Ministério Público Eleitoral e, como consequência, imputar ao
Recorrido a multa que, em meu entender, deve ser aplicada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil
reais), patamar mínimo previsto no § 1º, do art. 37, da Lei nº 9.504/1997, eis que o Representado
realizou a propaganda irregular em somente um local de votação.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento ao recurso eleitoral
interposto pelo Ministério Público Eleitoral para, reformando a r. sentença do Juízo da 41ª
Zona Eleitoral de Londrina/PR, julgar procedente a Representação Eleitoral movida face
VANDERLEI RODRIGUES, pela prática irregular de derramamento de santinhos, nos termos dos
§§ 7º e 8º, art. 19, da Resolução TSE nº 23.610/2019, condenando-o ao pagamento da multa de
R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme preconiza o § 1º, do art. 37, da Lei nº 9.504/1997.
É como voto.
JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600262-79.2024.6.16.0041 - Londrina -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDO: VANDERLEI RODRIGUES - Advogado
do(a) RECORRIDO: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.

Num. 44475858 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:45:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811452041600000043418975
Número do documento: 25042811452041600000043418975
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:31:42
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.04.2025